Tribunal: CARF
Processo: 10380.731353/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.731353/2017-38
ACÓRDÃO
1101-001.689 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
T. ROCHA PEREIRA - ME
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Simples Nacional
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITO BANCÁRIO. ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA
OMITIDA. Valores depositados em conta bancária, cuja origem a
contribuinte regularmente intimada não comprova, caracterizam receitas
omitidas.
PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. Caracteriza omissão de
receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou
de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos
quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente
Fl. 822
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.689 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731353/2017-38
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário efls.813/818 apresentado pelo recorrente contra
acórdão da DRJ, efls. 802/806, que julgou improcedente impugnação, efls. 788/793 contra auto de
infração, efls. 02/20 lavrado pela autoridade de origem e que constituiu crédito tributário de
tributos adiante narrados, bem como multa de ofício, juros de mora e outros acréscimos legais,
decorrente de Ato Declaratório Executivo, efls.671, que excluiu o recorrente do Simples Nacional.
Para síntese dos fatos, reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de lançamento do Simples Nacional assim composto:

Conforme Relatório Fiscal de fls.23 a 27, após análise dos extratos bancários da
empresa, bem como das contas contábeis 1010102010001 – CEF AG.2183 C/C
2432-1, 1010102010002 – CEF AG. 2183 C/C3548-6, 1010102010003 – BRADESCO
AG.713-7 C/C 7291-5 e 1010102010004 – SANTANDER C/C 13002326-3, a
Fiscalização constatou omissão de receitas no período de 01 a 07 de 2013.
Cientificada do lançamento, a empresa apresentou impugnação alegando em
síntese que: Preliminarmente, pede a suspensão da exigibilidade dos créditos
lançados no presente processo.
Cita os conceitos legais de Receita Bruta e conclui que pela exposição de contas
correntes como presunção de venda de produtos e resultado de receita bruta, se
pode inserir até hipótese que não seja sujeita à tributação, como possível
indenização ou valor decorrente de empréstimos financeiros ainda não aplicados
para a compra de estoque ou de aquisição de ativos. Esclarece que sua atividade é
Fl. 823
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.689 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731353/2017-38
3
a comercialização de produtos destinados à alimentação animal, além de
pequenos produtos intermediários. Tudo na forma de atacado.
Tendo então sua receita baseada no produto da venda de seu estoque. Aduz que
considerar os extratos bancários como o produto da venda de bens e serviços nas
operações de conta própria é ilegal e vai de encontro ao princípio da legalidade.
É cediço que as operações em conta corrente não constituem fato gerador de
obrigação tributária, nem mesmo a de IRPJ, que tributa somente o que se define
como renda.
Entende que o produto da operação da empresa poderá ser verificado mediante
documento contábil e não em mera apresentação de extrato bancário que não
constitui sequer documento hábil de lançamento.
Segue contestando por diversos ângulos o lançamento baseado em extratos
bancários e conclui que o lançamento deve ser reputado nulo se inexistir o
suporte fático que possa justificá-lo pelo sistema jurídico.
Alega que a Fazenda levou em conta apenas créditos realizados nestas contas sem
considerar, eventualmente, que se prestavam a cobrir débitos ou qualquer outra
operação financeira que não resulta necessariamente em receita bruta.
Sobre este aspecto basta o exame da manifestação da Receita: "Demonstrativo de
depósitos bancários sem comprovação de origem", para ver que o fisco apenas faz
a soma e conclui que seu volume é mais de R$ 7.000.000,00, sem considerar que
podem ser os mesmos recursos que saem e retornam para a conta.
Socorre-se em jurisprudência sobre a utilização de extratos bancários e afirma
que depósitos em cheques, dinheiro ou até mesmo empréstimos ou renovações
de capital de giro não podem ser considerados como certeza de riqueza nova pois
tanto podem significar riqueza nova como pagamento de dívida, compra de bem
integrante do patrimônio etc.
Quanto ao lançamento, alega que a autuação se deu por todas as competências
de 2013, sem tomar consideração o prazo de exclusão referente ao Ato
Declaratório que excluiu a empresa do SIMPLES NACIONAL. Sendo pois,
totalmente inexigíveis os valores anteriores a julho de 2013. Pede que sejam
considerados os valores já recolhidos na sistemática do Simples Nacional.
Por fim requer: "À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e
improcedência do Auto de Infração, requer que seja acolhida a presente
Impugnação Administrativa, para o fim de declarar insubsistência da ação fiscal
COMPROT 10380-729-845/2017- 63."
É o relatório.
Nada obstante, o acórdão recorrido julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, conforme ementa abaixo:
Fl. 824
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.689 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731353/2017-38
4
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2013 DEPÓSITO BANCÁRIO.
ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA. Valores depositados em
conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente intimada não comprova,
caracterizam receitas omitidas. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido.
Devidamente cientificado, o interessado, às efls.813/818, apresentou recurso
voluntário contra o acórdão recorrido, repisando e renovando os argumentos já expostos já
expostos em sede de manifestação de inconformidade.
Após, os autos foram encaminhados ao CARF, para apreciação e julgamento.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e dele tomo conhecimento.
A Recorrente reitera os fundamentos aduzidos em sua impugnação, insistindo que
considerar os extratos bancários como o produto da venda de bens e serviços nas operações de
conta própria é ilegal e vai de encontro ao princípio da legalidade.
Contudo, o art. 42 da Lei n. 9.430/96, que fundamentou a lavratura do auto de
infração, é norma válida, vigente e eficaz. Afastar sua aplicação violaria o âmbito de competência
deste Conselho, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF n. 2:
Súmula CARF no 2 Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-
21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de 11/08/2004 Acórdão no 108-
06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102 46146, de 15/10/2003 Acórdão no 203-
09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-
00115, de 17/05/2005
Ademais, o Supremo Tribunal Federal, órgão competente para analisar a matéria,
atestou a constitucionalidade do dispositivo:
Fl. 825
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.689 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731353/2017-38
5
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Recurso Extraordinário,
submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 842), em que se discute a
Incidência de Imposto de Renda sobre os depósitos bancários considerados como
omissão de receita ou de rendimento, em face da previsão contida no art. 42 da
Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o 42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado
a norma contida no artigo 43 do Código Tributário Nacional, ampliando o fato
gerador da obrigação tributária. 2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que
caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações. 3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto
material da regra matriz de incidência do Imposto de Renda é a aquisição ou
disponibilidade de renda ou acréscimos patrimoniais. 4. Diversamente do
apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não ampliou o fato
gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de se impor a
exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir comprovar a
origem de seus rendimentos. 5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e
impedir que o Fisco procedesse ao lançamento tributário, bastaria que o
contribuinte fizesse mera alegação de que os depósitos efetuados em sua conta
corrente pertencem a terceiros, sem se desincumbir do ônus de comprovar a
veracidade de sua declaração. Isso impediria a tributação de rendas auferidas,
cuja origem não foi comprovada, na contramão de todo o sistema tributário
nacional, em violação, ainda, aos princípios da igualdade e da isonomia. 6. A
omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos depósitos
efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato das
receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da prova
ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas as
receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular. 7.
Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional". (RE
855649, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE
MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-091 DIVULG 12-05-2021 PUBLIC 13-05 2021)
Nesse aspecto, não há qualquer violação da aplicação do referido artigo que
importa mera presunção, imputando ao contribuinte o ônus de comprovar suas alegações, bem
como a origem dos depósitos bancários.
No mesmo sentido o acórdão recorrido:
Quanto à presunção legal de omissão de receitas estabelecida no artigo 42 da Lei
no 9.430/1996, cabe esclarecer que a empresa foi intimada a demonstrar as
Fl. 826
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.689 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731353/2017-38
6
origens dos valores depositados em suas contas bancárias (Termo de Intimação no
3 de fls. 514 a 606) mas não atendeu à solicitação fiscal. Nem mesmo no prazo
para impugnação a contribuinte juntou aos autos os comprovantes da
origem/natureza dos depósitos verificados em suas contas bancárias. Preferiu
apenas contestar a presunção legal e afirmar que entre os depósitos podem haver
valores não classificáveis como receita bruta.
Neste ponto cabe esclarecer que basta ao fisco demonstrar a existência de
depósitos bancários de origens não comprovadas para que se presuma, até prova
em contrário, a cargo do contribuinte, a ocorrência de omissão de rendimentos. É
o que determina o artigo 42 da Lei no 9.430/1996, cito:
"Art.42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações."
Trata-se de uma presunção legal do tipo relativa, e, portanto, tem o contribuinte a
oportunidade de afastar a tributação desde que comprove documentalmente a
origem não tributável dos depósitos. Por outro lado, cabe ao fisco comprovar
apenas o fato definido na lei como necessário e suficiente ao estabelecimento da
presunção para que fique evidenciada a omissão de rendimentos.
No caso, a autoridade lançadora fez o que o artigo 42 da Lei no 9.430/1996
determina, ou seja, uma vez constatada nas contas bancárias movimentações
expressivas, intimou a empresa a comprovar a origem dos valores depositados e,
diante da falta de comprovação da origem dos mesmos, considerou como receitas
os depósitos bancários nos termos do citado artigo 42 da Lei no 9.430/1996 e,
com base nos valores omitidos, efetuou o lançamento dos tributos devidos.
Assim, não tendo a Recorrente apresentado documentos que justificassem a origem
dos referidos depósitos, correta a aplicação da presunção definida em lei.
Da mesma forma não merece prosperar a indignação da Recorrente quanto ao
período do lançamento e ao aproveitamento de recolhimentos, conforme muito bem exposto no
acórdão recorrido:
Período do Lançamento
Neste ponto insta esclarecer, didaticamente, o que foi efetuado no período em
tela:
Nos autos do presente processo foi efetuado o lançamento dos tributos e
contribuições devidos enquanto ainda participante da Sistemática do Simples
Nacional no período de 01/2013 a 07/2013, lançados sobre o faturamento
omitido (ainda dentro do limite de Receita Bruta do SN) e de acordo com as
alíquotas progressivas do Simples Nacional (LC 123/2006, Anexo I).
Fl. 827
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.689 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731353/2017-38
7
Por outro lado, no processo de no 10380.729845/2017-63, houve o lançamento
dos tributos devidos após a exclusão do SN - em virtude da extrapolação do limite
de Receita Bruta permitido para o SN - no período de 08/2013 a 12/2014, já na
sistemática das empresas em geral (fora do SN).
Em consequência, resta completamente descabida a tese defensiva de que houve
lançamento inexigível no período em tela.
Aproveitamento dos Recolhimentos na Sistemática do Simples Nacional:
Com relação ao pedido para aproveitamento dos recolhimentos do SN, cabe
informar que, como já explicado nesse voto, o presente processo busca cobrar os
tributos devidos sobre as receitas omitidas pela empresa. Assim, tratam-se de
receitas não informadas nas DASN e, em consequência, não se confundem com as
receitas declaradas e seus respectivos recolhimentos. Desta forma, não há
recolhimentos a serem aproveitados nesse caso.
Assim, não tendo a Recorrente apresentado novos argumentos, e diante da
concordância com as razões de direito expostas, entendo que ele deve ser mantido pelos próprios
fundamentos, nos termos autorizados pelo §12 do art. 114 do RICARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e II – referência a súmula
do CARF, devendo identificar seu número e os fundamentos determinantes e
demonstrar que o caso sob julgamento a eles se ajusta.
Nesse sentido, deve ser mantida a decisão recorrida, nos termos abaixo ementados:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2013 DEPÓSITO BANCÁRIO.
ORIGEM. FALTA DE COMPROVAÇÃO. RECEITA OMITIDA. Valores depositados em
conta bancária, cuja origem a contribuinte regularmente intimada não comprova,
caracterizam receitas omitidas. PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO.
Caracteriza omissão de receita ou de rendimento os valores creditados em conta
de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em relação
aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido.
Diante do exposto, nego provimento ao recurso voluntário, mantendo na íntegra a
decisão recorrida.
Fl. 828
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.689 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.731353/2017-38
8

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 829
DF CARF MF
Original